Tribunal: TJSP
Processo: 1000187-48.2018.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM – Intermediação de venda de fundo de empresa – Pretensão de cobrança julgada parcialmente procedente – Intermediação que se tem por concretizada – Negócio posteriormente desfeito que não suprime o direito do corretor ao recebimento da comissão pactuada – Inteligência do artigo 725, do Código Civil – Ausência de pactuação escrita do valor devido a título de comissão –

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM – Intermediação de venda de fundo de empresa – Pretensão de cobrança julgada parcialmente procedente – Intermediação que se tem por concretizada – Negócio posteriormente desfeito que não suprime o direito do corretor ao recebimento da comissão pactuada – Inteligência do artigo 725, do Código Civil – Ausência de pactuação escrita do valor devido a título de comissão – Fixação com base no disposto no artigo 724, do Código Civil – Montante fixado na r. sentença que se mostra adequado para remuneração dos serviços efetivamente prestados pelo autor – Apelações não providas.